Tribunal: STF
Processo: AI 497079
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
Efeitos infringentes. Impossibilidade. 2. A cópia da certidão de
intimação do acórdão recorrido é peça obrigatória na formação do
agravo de instrumento (art. 544, § 1o, do CPC). 3. Precedentes do
STF. 4. Embargos de declaração rejeitados